Tribunal: CARF
Processo: 10384.001261/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.001261/2008-07
ACÓRDÃO
2002-009.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA APARECIDA GUILHON FRANCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e não altera a matéria constante do
lançamento.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS O LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a retificação de declaração após a notificação do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001261/2008-07
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado Auto de Infração para formalização
e cobrança do crédito tributário dos exercícios 2004, 2005 e 2006, anos-
calendário 2003, 2004 e 2005, relativo ao Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza de Pessoa Física, doravante mencionado simplesmente como
Imposto sobre a Renda, no valor de R$.15.711,13, que somado à multa de ofício e
aos juros de mora foi totalizado em R$.33.451,50.
As infrações apuradas pela Fiscalização foram:
1) Dedução Indevida de Dependentes: após intimada, a contribuinte não
apresentou documentação comprobatória do vínculo de dependência das pessoas
informadas nessa condição nas suas declarações. Ana Térsia Guilhon Franca (Data
de Nascimento: 21/06/1976) já havia superado o limite legal de 24 anos desde
2000, conforme cópia da sua certidão de nascimento. Quanto a Luiz Gustavo
Guilhon Tavares, a contribuinte informou que ele “fora declarado erroneamente”
e que o erro foi corrigido somente em declarações posteriores. Conforme certidão
de nascimento, Rainna Guilhon Melo Gomes é neta da contribuinte, porém não é
sua dependente legal, já que ela não detém a guarda judicial da menor. Quanto a
Ana Karenina Guilhon Franca, a contribuinte não apresentou qualquer
documentação. Assim, foram efetuadas as seguintes glosas:
Exercício
Ano-
Calendário
Glosa
Dependente
Dependentes Informados
2004
2003
5.088,00
Ana Tersia Guilhon Franca, Raianna Guilhon Melo Gomes, Luiz Gustavo
Guilhon Tavares e Ana Karenina Guilhon Franca
2005
2004
3.816,00
Ana Tersia Guilhon Franca, Raianna Guilhon Melo Gomes e Luiz Gustavo
Guilhon Tavares
2006
2005
2.808,00
Ana Tersia Guilhon Franca e Raianna Guilhon Melo Gomes
2) Dedução Indevida de Despesas Médicas: após regularmente intimada, a
contribuinte afirmou não possuir documentação comprobatória válida ou alegou
erro, corroborando a não existência da maioria das despesas. Dentre os recibos
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001261/2008-07
3
apresentados, há os que não se enquadram nos requisitos legais para validade da
dedução das despesas médicas previstos no art. 80, §1°, III, do RIR/1999, tendo
sido glosados os que não obedeceram as formalidades legais. Quanto aos
dispêndio com próteses dentárias, não foram apresentados o receituário médico
e a nota fiscal em nome da contribuinte, não tendo sido cumpridos os requisitos
do art. 81, §1o, V, do RIR/1999. Glosas efetuadas:
Exer-
cício
Ano-
Calendá-
rio
Beneficiário do
Pagamento
Val.
Declarado
Glosa
Motivo
2004
2003
Alessandra Melo
Magalhães
90,00
90,00
Ausência do endereço do beneficiário no
recibo (serviços odontológicos)
2004
2003
Emílio Melo
Magalhães
2.687,42
2.687,42
Ausência do endereço do beneficiário no
recibo (serviços odontológicos)
2004
2003
Cassio Veras Vaz
480,00
140,00
Valor do recibo (R$ 340,00) menor do que o
declarado
2004
2003
CAMED
1.822,60
1.822,60
Não foi apresentada nenhuma documentação
comprobatória
2004
2003
Aline Rodrigues de
Menezes
300,00
300,00
Não foi apresentada nenhuma documentação
comprobatória
2004
2003
Gilson Sales de
Souza Filho
2.000,00
2.000,00
Não foi apresentada nenhuma documentação
comprobatória
2004
2003
Valdir Edson Soares
2.021,00
2.021,00
Não foi apresentada nenhuma documentação
comprobatória
2004
2003
TOTAL
9.401,02
9.061,02

2005
2004
Emílio Melo
Magalhães
2.926,00
2.926,00
Ausência do endereço do beneficiário no
recibo (serviços odontológicos)
2005
2004
Cassio Veras Vaz
480,00
360,00
Valor do recibo (R$ 340,00) menor do que o
declarado
2005
2004
José Marcos
Cabrera
1.971,00
1.971,00
Serviços de prótese sem receiturário médico e
nota fiscal
2005
2004
Pró-Médica
685,00
685,00
Não foi apresentada nenhuma documentação
comprobatória. Foi apresentado recibo de
Ariosto Monte Fontes Ibiapina com mesmo
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001261/2008-07
4
valor, mas sem as exigência do art. 80 do RIR.
2005
2004
MEDPLAN
1.478,00
1.130,00
Somente é dedutível R$ 348,00. O restante
refere-se a Ana Tersia Guilhon França
2005
2004
CAMED
1.046,00
1.046,00
Não foi apresentada nenhuma documentação
comprobatória
2005
2004
Gilson Sales de
Souza Filho
1.500,00
1.500,00
Não foi apresentada nenhuma documentação
comprobatória
2005
2004
Hospital Santa Casa
de Misericórdia
1.441,25
1.441,25
Não foi apresentada nenhuma documentação
comprobatória
2005
2004
TOTAL
11.527,25
11.059,25

2006
2005
MEDPLAN
2.158,40
2.158,40
Somente é dedutível R$ 300,00. O reestante
refere-se a Ana Tersia Guilhon França
2006
2005
José Marcos
Cabrera
1.500,00
1.500,00
Serviços de prótese sem receiturário médico e
nota fiscal
2006
2005
Clínica de
Fisioterapia
Reeducar Ltda.
1.650,00
350,00
Valor do recibo (R$ 1.300,00) menor do que o
declarado
2006
2005
Cassio Veras Vaz
580,00
580,00
Não foi apresentada nenhuma documentação
comprobatória
2006
2005
CAMED
1.395,50
1.395,50
Não foi apresentada nenhuma documentação
comprobatória
2006
2005
Gilson Sales de
Souza Filho
2.500,00
2.500,00
Não foi apresentada nenhuma documentação
comprobatória
2006
2005
Clínica Santa
Edwiges
1.120,20
1.120,20
Não foi apresentada nenhuma documentação
comprobatória
2006
2005
Itacor Instituto
Tecnólogico de
Avaliação do
Coração
850,50
850,50
Não foi apresentada nenhuma documentação
comprobatória
2006
2005
TOTAL
11.754,60
10.454,60

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001261/2008-07
5
3) As despesas com instrução relativas às pessoas informadas indevidamente
como dependentes foram glosadas. Para o exercício 2006 foi atendido pela
fiscalização o pedido de inclusão da despesa com a dependente Stepnhanie
Kattherine Guilon França junto à UNICEUMA, no valor de R$ 1.740,00, embora
esse valor não tenha sido declarado. Seguem as glosas efetuadas:
Exer-
cicio
Ano-
Calendário
Beneficiário do
Pag
Ded.
Declarada
Glosa
Motivo
2004
2003
Colégio Cristo
Domini
1.998,00

1.998,00
Informada como dependente Raianna Guilhon
Melo Gomes
2004
2003
Colégio Santa
Maria
1.998,00

1.998,00
Informada como dependente Ana Karenina
Guilhon França. Foi apresentado recibo no nome
da dependente Stepnhanie Kattherine Guilon
França, porém as despesas com ela já haviam
ultrapassado o limite legal.
2004
2003
TOTAL
3.996,00

3.996,00

2005
2004
Colégio Cristo
Domini
1.998,00

1.998,00
Informada como dependente Raianna Guilhon
Melo Gomes
2005
2004
Sociedade de
Ensino Superior
Piauiense Ltda.
1.998,00

1.998,00
Informada como dependente Ana Tersia Guilhon
França
2005
2004
Geoalpha
1.998,00

1.998,00
Dependente Stepnhanie Kattherine Guilon
França. Curso preparatório para concurso
vestibular não está abrangido pela legislação.
2005
2004
TOTAL
5.994,00

5.994,00

2006
2005
Colégio Cristo
Domini
2.198,00

2.198,00
Informada como dependente Raianna Guilhon
Melo Gomes
2006
2005
Sociedade de
Ensino Superior
Piauiense Ltda.
2.198,00

2.198,00
Informada como dependente Ana Tersia Guilhon
França
2006
2005
Geoalpha
2.198,00

2.198,00
Dependente Stepnhanie Kattherine Guilon
França. Curso preparatório para concurso
vestibular não está abrangido pela legislação.
2006
2005
TOTAL
6.594,00

Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001261/2008-07
6
6.594,00
A intimação da contribuinte ocorreu em 26/02/2008, conforme Aviso de
Recebimento – AR anexo aos autos. Apesar de ter sido emitida carta de cobrança
para a contribuinte, foi verificado que havia sido postada, em 25/03/2008,
impugnação, na qual a contribuinte alega que, segundo o art. 46 do RIR/1999,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
deve instituir modelo de documentos fiscal a ser emitido pelos profissionais
liberais (Lei no 9.250/1995, art. 37, I). Porém, até o presente momento o modelo
não foi estipulado e a maioria dos profissionais não quer fornecer recibos, notas
fiscais ou outros documentos que comprovem o pagamento, para não se
comprometerem com o Fisco. A contribuinte argumenta, ainda:
II - O DIREITO
II. I - PRELIMINAR: - Em decorrência a necessidade de que as alterações sofridas
nas Declarações do Imposto de Renda retificadas referentes aos exercícios
2003/2004, 2005/2004 e 2006/2005, sejam apreciadas condignamente. E que
diante a clareza de expressão expostas como tais,não tem o condão de
modificar,rogar,abrogar qualquer lei tributária vigente quando de sua publicação.
Como regulamento, devem ser inteiramente compatíveis com as normas legais,
não podendo, em respeito ao principio da estrita legalidade, criar direitos ou
obrigações, principais ou acessórias.
II. 2 - MÉRITOS (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235172)
Em consonância ao que decorre do Art. 50 , LV, da Constituição Federal/88, que
tem a seguinte redação: Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer
natureza, se garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
LV -aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Em anexo à impugnação encontram-se pedidos de revisão de débitos dirigidos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil, na qual é solicitada retificação das
declarações tendo em vista erro de fato. Foram anexados também formulários
com as retificadoras.
É o relatório.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001261/2008-07
7
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 316 a 326) em 16/09/2013, o
sujeito passivo interpôs, em 11/10/2013, Recurso Voluntário (fls. 335 a 337) em que alegou ter
retificado as informações declaradas, sanando as faltas apontadas no lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de diversas deduções informadas nas declarações de
ajuste anual dos anos-calendário de 2003 a 2005.
A recorrente não contestou, efetivamente, nenhuma das glosas, nem na
impugnação, nem no recurso voluntário. Limitou-se a informar que apresentara declarações
retificadoras que, em tese, teriam corrigido as deduções equivocadas. Admito os pedidos de
retificação como matéria recursal.
Ocorre que, como decidido no acórdão recorrido, os pedidos de retificação, que
acompanharam pedidos de revisão apresentados em 10/03/2008 (fls. 271, 285 e 294), ocorreram
após o início do procedimento fiscal, que foi em 14/01/2008 (fl. 27), e após a ciência do
lançamento, em 26/02/2008 (fl. 258).
Nos termos do § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a
contribuinte já não se encontrava espontânea; portanto, os pedidos de retificação não modificam
o lançamento efetuado. Ademais, o § 1o do art. 147 do Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional – CTN impede a retificação após a ciência do lançamento.
Assim, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do inc. I do § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Ricarf, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de setembro de 2023, declaro minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, que assumo como meus, para negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.001261/2008-07
8

Fl. 380
DF CARF MF
Original